Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-94.2023.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000717-94.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (APELANTE), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (APELANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (APELANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (APELANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (APELANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (APELANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (APELANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), EMERSOM VALDIR FERREIRA - CPF: 204.552.018-89 (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CAUSA DE PEDIR QUE NÃO É SIMETRICAMENTE IGUAL A DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - TEORIA
ACTIO NATA
- LITISPENDÊNCIA E PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Observado que a causa de pedir não é simetricamente a mesma dos Embargos à Execução, não há como reconhecer a litispendência.

O prazo prescricional está submetido ao princípio do
actio nata
, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação. No caso, a ciência inequívoca da violação do direito se deu com a sentença de improcedência proferida nos Embargos à Execução n. 0002525-98.2016.8.11.0005, que não reconheceu a quitação do título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000717-94.2023.8.11.0005

APELANTE: MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMAR JOSE SIA

APELADO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, EMERSOM VALDIR FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Marcos Laert Sia e outros
, de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Repetição de Indébito e Indenização ajuizada contra
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e Emerson Valdir Ferreira
, fundado na litispendência e na prescrição. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Explicam que a ação tem por objeto a repetição do indébito e indenização em razão da ocultação por parte dos apelados, do recebimento de 100.000 sacas de milho por eles entregues a título de pagamento da CPR 03/07/2014, indevidamente levada a cobrança no processo de execução n. 0001705-79.2016.8.11.0005.

Complementam que em sede de Embargos à Execução n. 0002525-98.2016.8.11.0005, a Bunge Alimentos foi intimada para comprovar o carregamento e recebimento da quantia, tendo como origem a Fazenda dos apelantes, para municiar a prova pericial realizada.

Dizem que, embora a Bunge Alimentos tenha reconhecido e comprovado o carregamento das 100.000 sacas de milho tirados da sua Fazenda, registrou que o ingresso do produto nos seus armazéns se deu em nome de Emerson Valdir Ferreira, sócio administrador da exequente Via Fértil, que não era parte do processo, o que fez com que a prova pericial, orientada pelo Juízo, desconsiderasse o pagamento e as informações prestadas.

Apontam que as informações e demonstrações realizadas pela Bunge Alimentos, ainda que desconsideradas pelo juízo e perícia, porque vinculados a Emerson que não era parte, comprovam o alegado pagamento, inclusive forte no relatório do controle de transporte rodoviário de carga “CTEs” da Bunge Alimentos, no qual se identifica o carregamento e recebimento das 100.000 scs de milho com origem na fazenda dos apelantes; o contrato de venda das sacas de milho de Emerson para a Bunge Alimentos com origem também na fazenda Planalto, além do reconhecimento pela Bunge de que as 100.000 sacas de milho vinculadas ao contrato de Emerson, foram retiradas da referida fazenda e de que o carregamento se deu em nome daquele, com posterior comercialização em leilão eletrônico.

Entendem que o ponto a ser esclarecido é a que título Emerson carregou os 100.000 sacos de milho na fazenda dos apelantes, se para atendimento de crédito próprio, o que teria que ser comprovado por ele, ou em nome e em favor da exequente Via Fértil, credora da CPR 03/07/2014.

Alertam que não conhecem Emerson, nem tiveram com ele qualquer relação comercial.

Dizem que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, o que fez com que propusessem a Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1002040-42.2020.8.11.0005, incluindo Emerson no polo passivo para que esclarecesse o fato da existência ou não de crédito próprio a justificar o recebimento dos grãos. Anotam, contudo, que tal ação foi extinta sem julgamento de mérito, sob o fundamento da falta de interesse dos apelantes, na medida em que nos embargos à execução já havia sido assegurada ampla dilação probatória.

Sustentam não haver a litispendência em relação a Via Fértil, porque nos embargos à execução o esclarecimento a respeito do pagamento incontroverso dos 100.000 sacos de milho não foi possível em razão do depósito ter sido realizado em nome de Emerson, que não fez parte da ação. Já a presente ação, tem por objeto a demonstração da má-fé das partes, Via Fértil e Emerson, sendo que a primeira se utilizou do segundo para lesar os apelantes.

Ressaltam também o equívoco da sentença que acolheu a prescrição. No ponto, entendem que o termo inicial prescricional será a data do pagamento indevido, cobrado na via da execução, ainda em curso, quando consumado o ato ilícito, nos termos do princípio
actio nata
ou quando do trânsito em julgado dos embargos à execução, o que também não ocorreu.

Requerem o provimento do recurso a fim de revogar a r. sentença e, aplicado o art. 1.013, § 3º do CPC, julgar procedente a ação, com a condenação dos apelados em caráter solidário, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além da indenização pelos prejuízos verificados, ou que seja determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Contrarrazões de Emerson Valdir Ferreira (id. 184382465). Alega que todos os pedidos postulados nos Embargos à Execução foram repetidos nesta demanda, sendo idênticas. Aduz que o pedido de reconhecimento de pagamento ocorre oito anos após o fato imputado como originário do pagamento, qual seja, outubro de 2014, o que revela prescrição da pretensão, máxime porque não se pode considerar a interrupção da prescrição pelos Embargos à Execução, já que não foi parte daquela demanda. Postula pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões da Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. (id. 184382466): Sustenta que os apelantes voltam a discutir a mesma matéria já debatida e apreciada nos Embargos à Execução. Assevera ser inconcebível requerer a repetição do indébito daquilo que não foi pago. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Repetição de Indébito e Indenização ajuizada por Marcos Laert Sia e outros contra Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e Emerson Valdir Ferreira, fundado na litispendência e na prescrição, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

De acordo com os autores apelantes, emitiram Cédula de Produto Rural em favor da requerida Via Fértil, com obrigação de entrega do equivalente a 123.200 sacas de milho, sendo entregue 100.000 sacas no armazém da Bunge por ordem da empresa credora, contudo, o produto entrou no armazém em nome de Emerson Valdir Ferreira, sócio administrador da Via Fértil, o que foi desconsiderado pela perícia realizada no bojo dos Embargos à Execução n. 0002525-98.2016.8.11.0005.

Conquanto denominada a ação de repetição de indébito e indenização, os argumentos e fundamentos da inicial revelam que a ação tem natureza de ação de locupletamento ilícito e nesse viés deve ser examinada a alegada litispendência e prescrição.

Com efeito, verifica-se que os Embargos à Execução foram opostos por Marcos Sia e outros em face da Via Fértil, de sorte que a discussão acerca da entrega do produto em nome de Emerson Valdir não foi propriamente examinada justamente porque este não fez parte da ação.

Verdade é que a causa pedir nesta ação não é simetricamente a mesma daquela discussão tomada nos Embargos à Execução, já que voltada ao ressarcimento do produto eventualmente entregue em nome de Emerson Valdir, que é sócio administrador da empresa exequente.

Por sua vez, não se pode deixar de anotar que, se houve a entrega do produto em nome de terceiro, frisa-se, a pessoa que diz ser sócio administrador da empresa exequente, não se pode deixar de notar, de outra via, que a causa de pedir guarda simbiose com o
modus operandi
da empresa (Via Fértil), de modo que, para efeito processual, não há como reconhecer a litispendência.

Vale dizer, não há como desvincular uma e outra parte requerida ao menos até que se saiba acerca dos fatos propriamente ditos, o que se dará com o processamento da presente ação, em particular considerada a pretensão de indenização voltada aquele que recebeu o produto, da própria empresa Via Fértil.

De outra via, não se pode dizer que em relação ao requerido Emerson Valdir Ferreira, a pretensão da indenização se encontra prescrita.

Ora, não se olvida de que a entrega dos grãos em nome de Emerson e que os apelantes sustentam que com ela quitaram a obrigação com a Via Fértil, se deu em 2014. Contudo, não menos certo de que o direito a indenização agora buscado somente surgiu com a cobrança das 100.000 sacas de soja instaurado com a Ação de Execução n. 0001705-79.2016.8.11.0005 e respectivo Embargos à Execução n. 0002525-98.2016.8.11.0005.

Vale dizer, a partir da sentença de improcedência proferida nos Embargos à Execução n. 0002525-98.2016.8.11.0005, que não reconheceu a alegada quitação, datada de 24/11/2021, surgiu o direito dos apelantes em buscar a indenização daquele que, em tese, se apropriou da relação jurídica discutida, máxime se considerar que o requerido Emerson, não fez parte da referida ação.

Sobre o tema:
“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão”
(STJ – 3ª TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

Nesse contexto, é o caso de dar provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença, para afastar a litispendência em relação a Via Fértil e a prescrição em relação ao requerido Emerson Valdir Ferreira, determinando a devolução dos autos a origem para o regular processamento do feito.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a litispendência em relação a Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e da prescrição em relação ao requerido Emerson Valdir Ferreira, com a devolução dos autos a origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024